Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-39.2018.8.11.0003
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003623-39.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ORLANDO WILLON DE RESENDE - CPF: 012.512.521-68 (EMBARGANTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (EMBARGADO), GABRIEL LOPES MOREIRA - CPF: 935.948.950-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDOS OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO VERIFICADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRESCRIÇÃO NÃO OCORRIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE - OMISSÃO SANADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Existindo os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC, merece acolhimento os Embargos de Declaração, considerando a existência de vício de omissão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração aviado por
Orlando Willon de Resende
,

em face do acórdão extraído do julgamento do Recurso Apelação Cível, que à unanimidade, negou provimento ao recurso do embargante para o fim de manter a sentença recorrida.

O embargante aponta existência de vício de omissão no acórdão embargado, uma vez que, inobstante ao entendimento de ter havido a prescrição ânua quanto à cobertura securitária, pugnou pela falha na prestação de serviços ante a prática de venda casada.

Pede seja acolhido os embargos para sanar a omissão.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que os embargos não apontam qualquer vício, pugnando pela não conhecimento dos embargos (Id 54058982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante sustenta que o acórdão proferido por esta Câmara, quando do julgamento da apelação cível, está eivado de omissão, tendo em vista que, inobstante ao entendimento de ter havido a prescrição ânua quanto à cobertura securitária, pugnou pela falha na prestação de serviços ante a prática de venda casada.

De fato, verifico a existência de omissão no julgado, uma vez que, analisando as razões recursais, assim como a petição inicial, constata-se que o embargante propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, em desfavor das embargadas, objetivando a cobrança de seguro por acidente pessoal, em razão de sua invalidez permanente, estipulado em contrato de financiamento (cédula de crédito bancário), após ser acometido por acidente pessoal em sua residência.

No entanto, se insurgiu o embargante, também, quanto à falha na prestação do serviço das embargadas, no que tange à sua condenação em danos morais diante da configuração de “venda casada” do seguro contratado.

Com efeito, analisando as provas dos autos e, em especial, o contrato de financiamento no Id 48948237 - Pág. 2, verifica-se a cobrança do seguro ao qual pretendeu o embargante seu recebimento, circunstância que está acobertada pela prescrição.

No entanto, a matéria acerca da falha na prestação de serviço – “venda casada” – não possui como prazo prescricional 1 (ano), mas sim, o prazo trienal, por se tratar de discussão referente à clausula contratual.

Na hipótese, verifico que
não há nos autos pedido das embargadas para contratar o seguro ou, ainda, a liberdade na escolha de escolher outro contratante,
situação fática jurídica que esbarra na liberdade de contratar e evidencia a venda casada, vedada pelo artigo 39, I, do CDC
.

Contudo, o pedido do embargante quanto a tal ponto é, tão somente, de indenização por danos morais, consoante se infere do item “V” dos pedidos no Id 48948233 - Pág. 12.

Com efeito, a hipótese é de improcedência do pedido indenizatório, já que o embargante não comprovou o efetivo prejuízo de ordem moral capaz de ensejar a condenação das embargadas.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - PRESTAMISTA -
VENDA CASADA CONFIGURADA
– COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DESPESAS COM IOF – LEGALIDADE –
DANO MORAL INEXISTENTE
- SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

Descabida a pretensão de indenização por dano moral na hipótese, pois não demonstrada afronta à honra da parte autora.”

(N.U 1009177-86.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 28/01/2020) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO PESSOAL –
CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA NA MESMA DATA – VENDA CASADA CONFIGURADA
– QUITAÇÃO DO CONTRATO – SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO ACESSÓRIO - INOBSERVÂNCIA –
DANO MORAL INEXISTENTE
– CONDENAÇÃO AFASTADA – DANO MATERIAL – DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A exigência da venda de seguro vinculada ao empréstimo, que celebrados no mesmo dia do seu firmamento fica configurada a venda casada .

Descabida a pretensão de indenização por dano moral na hipótese, pois não demonstrada afronta à honra da parte autora
.”
(N.U 0001282-84.2014.8.11.0007, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 23/08/2018) (destaquei)

Ressalto, por oportuno, que a sentença foi omissa com relação à matéria alhures e, no entanto, não há qualquer impedimento de decidir a questão neste grau recursal.

Com tais considerações,
acolho
os embargos de declaração, sem atribuir-lhe efeito infringente, ou seja, para sanar para sanar omissão quanto ao pedido de indenização por danos morais, diante da falha na prestação de serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020